Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704650-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de antecipação de tutela incidental em agravo de instrumento interposto por ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, in verbis: “Intimado a comprovar a condição de hipossuficiência, o autor trouxe aos autos contracheque que indica perceber renda mensal de R$14.851,63, superior ao limite indicado no despacho de id 109154971. A despeito de os rendimentos líquidos serem R$5.238,05, verifica-se que, além de descontos a título de pensão alimentícia, o autor possui descontos voluntários a título de empréstimo, que ultrapassam R$3.000,00, de modo que não há falar em hipossuficiência. Com essas razões, indefiro a gratuidade de justiça requerida. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito” Afirma que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência. Requer a antecipação de tutela incidental para concessão do benefício da gratuidade de justiça integral. Sustenta fumus boni iuris e periculum in mora. Quanto a probabilidade do direito, alega que após o pagamento das despesas com aluguel e plano de saúde (R$ 3.370,48), resta aproximadamente R$ 1.867,57 para custear outras despesas, tais como alimentação, deslocamento, IPVA, energia elétrica etc. Já no que tange ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, afirma que a manutenção dos efeitos da decisão proferida na origem ensejará a extinção do feito e se revelará negativa de acesso à justiça. Fundamenta que os descontos chamados de voluntários pelo Juízo de Origem, consistem em empréstimos assumidos para despesas necessárias pontuais e conforme entendimento deste e.TJDFT a gratuidade de justiça não pressupõe estado de miserabilidade, mas de impossibilidade financeira. Ainda, é representado pelo Sindicato da Polícia Civil – SINPOL. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que é desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Sabe-se que a gratuidade de justiça é conferida aos reconhecidamente pobres, na acepção jurídica do termo, assim considerados aqueles que não podem arcar com os custos oriundos de um processo judicial sem que comprometa o próprio sustento ou de sua família. De tal forma, dispõe a Lei Maior que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Tal dispositivo, finalisticamente voltado à promoção de igualdade material entre as partes, máxime no curso do processo judicial, não merece aplicação indistinta e genérica, sob o risco de acometer justamente a isonomia. O Código de Processo Civil, em atenção à normatização constitucional, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobressai, portanto, como requisito a incapacidade financeira para pagamento de custas e despesas processuais (art. 98, CPC). No caso, o autor/agravante ajuizou rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais em face dos réus/agravados tendo por objeto contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativo (bitcoin e altcoins) em que este investiu R$ 52.000,00 para recebimento em percentual mínimo mensal de 10% sobre todo o valor disponibilizado e retorno do capital em 36 meses. Não bastasse isso, o agravante é policial civil aposentado e aufere renda bruta mensal de R$ 14.851,63, sendo que abatidos os descontos recebe R$ 5.238,05 líquidos, valor suficiente a custear as despesas por ele indicadas. Assim, em uma análise superficial, verifico que a natureza da demanda e os rendimentos mensais do autor são incompatíveis com pessoa em situação de hipossuficiência financeira. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Escoado o prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de março de 2022